Tribunal: TJSP
Processo: 2190121-53.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Posse
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
Agravo de instrumento – reintegração de posse – cumprimento de sentença – determinada expedição de mandado – insurgência manifestada pelos executados – descabimento – ação de usucapião em andamento que não impede a reintegração do autor na posse do imóvel – questão relacionada às benfeitorias úteis e necessárias que serão apuradas em liquidação de sentença – dilação de prazo para

Ementa:
Agravo de instrumento – reintegração de posse – cumprimento de sentença – determinada expedição de mandado – insurgência manifestada pelos executados – descabimento – ação de usucapião em andamento que não impede a reintegração do autor na posse do imóvel – questão relacionada às benfeitorias úteis e necessárias que serão apuradas em liquidação de sentença – dilação de prazo para desocupação do imóvel em razão da pandemia pelo novo coronavírus – recurso desprovido, com observação, prejudicado o agravo interno.